Tribunal: STF
Processo: ARE 1374675
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado (Vol. 40, fl. 1):



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE REVISTA DO BANCO DO BRASIL. ANUÊNIOS. EMPREGADO ADMITIDO QUANDO A PARCELA AINDA ERA PREVISTA NOS REGULAMENTOS DO BANCO DO BRASIL. POSTERIOR SUPRESSÃO POR MEIO DE NORMA COLETIVA. 



    A parcela “anuênio” foi originalmente instituída por meio de norma regulamentar interna do Banco do Brasil, e, em momento posterior, a sistemática de seu pagamento foi alterada por meio de norma coletiva e suprimida em 1999, motivo pelo qual se entende que o direito encontra-se incorporado ao contrato de trabalho do empregado, que percebeu o benefício desde a sua contratação, em 1980, não podendo ser suprimido por norma coletiva, sob pena de ofensa ao art. 468 da CLT e contrariedade à Súmula n.º 51, I, desta Corte. Precedentes. A discussão diz respeito à incorporação ao patrimônio jurídico do empregado de cláusulas regulamentares, à luz do art. 468 da CLT, logo a questão não se enquadra na ratio contida no Tema 1.046. Nessa senda, não há falar-se em suspensão da presente reclamação trabalhista. Precedentes desta 1.ª Turma.



    PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. BASE DE CÁLCULO. INTEGRAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL. 



    O Regional indeferiu a pretensão autoral – de integração da gratificação semestral na base de cálculo da PLR -, por entender que a indigitada parcela é de natureza variável, não abarcada, portanto, pela disposição contida na norma coletiva. Ocorre que, conforme pontuado na decisão monocrática, é entendimento assente nesta Corte Superior o de que a gratificação semestral possui natureza salarial e é verba fixa, ainda que possua periodicidade semestral, uma vez que é parcela paga com habitualidade, devendo, assim, integrar a PLR. Precedentes. Estando a decisão agravada em harmonia com a jurisprudência pacificada nesta Corte, não há falar-se em modificação do julgado. Agravo conhecido e não provido.”



    No RE (Vol. 44), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, BANCO DO BRASIL S.A alega que, ao condená-lo “a pagar diferenças de adicional por tempo de serviço, sob o fundamento de que o direito encontrava incorporado ao contrato de trabalho dos trabalhadores que perceberam o benefício desde a sua contratação, não podendo ser suprimido por norma coletiva” (fl. 5, Vol. 44), o acórdão recorrido violou o art. 7º, XXVI, da Constituição.



    Preliminarmente, aduz que o STF reconheceu a repercussão geral da matéria no ARE 1.121.633-RG (Tema 1046 - Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente).



    Destaca que “agiu em virtude da lei e do acordo coletivo ao não mais incorporar anualmente, ao salário do reclamante, novos anuênios, situação jurídica essa que cabe ser respeitada, haja vista o artigo 7º, inciso XXVI, da Constituição Federal, cediço que cumpriu aquilo que rigorosamente celebrou em acordo coletivo” (fl. 5, Vol. 44). 



    Assim, defende a validade da cláusula de acordo coletivo “que transacionou os quinquênios em anuênios e da validade da posterior supressão pela mesma via, afastando a sua consequente adesão ao contrato de trabalho” (fl. 10, Vol. 44).



    Em juízo de admissibilidade (Vol. 50), o Tribunal de origem, inicialmente, afastou a aplicação ao caso, do Tema 1046 e negou seguimento ao presente recurso, aos fundamentos de que: (a) a análise da pretensão recursal demandaria o revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF) e da legislação infraconstitucional pertinente (art. 468 da CLT); (b) “a retirada dos anuênios de trabalhador do Banco do Brasil que já os vinha recebendo antes do advento da cláusula convencional que os suprimiu caracteriza alteração contratual lesiva, expressamente vedada pelo artigo 468 da CLT e pela Súmula/TST nº 51, I.”



    No Agravo, a parte recorrente aponta violação ao texto constitucional e a inaplicabilidade da Súmula 279/STF. Defende, ainda, a incidência do Tema 1046 à hipótese dos autos (Vol. 54).



    É o relatório. Decido. 



     



    No caso concreto, o acórdão recorrido decidiu que a retirada, por convenção coletiva, dos anuênios de trabalhador do Banco do Brasil, que já os vinha percebendo por força de norma regulamentar, caracteriza alteração contratual lesiva, expressamente vedada pelo artigo 468 da CLT e pela Súmula/TST nº 51, I. 



    Verifica-se, desse modo, que a questão discutida nestes autos se refere à inaplicabilidade de norma coletiva por força de direito adquirido às parcelas percebidas por trabalhador a título de anuênio, tendo em vista sua incorporação ao patrimônio jurídico do autor, questão distinta daquela discutida no Tema 1046 da sistemática da repercussão geral. 



    Pois bem, eis os fundamentos do acórdão recorrido para solucionar a controvérsia (Vol. 40, fl. 9-12):



    “Inconformado, o primeiro reclamado argumenta, em suas razões de Agravo Interno, que a parcela “anuênios” foi originalmente instituída por meio de norma regulamentar interna, e, em momento posterior, a sistemática de seu pagamento foi alterada por meio de norma coletiva e suprimida em 1999. Assim, entende que, ao negar o reconhecimento da validade da norma coletiva, a par de ser ou não a norma interna mais benéfica, a decisão agravada incorreu em violação do preceito constitucional (art. 7.º, VI e XXVI). Ressalta que a questão em debate se restringe a fixar se o acordo coletivo de trabalho – ACT, que pressupõe a concessão de vantagens recíprocas entre trabalhadores e sindicatos, tem validade para afastar regramento empresarial, ainda que supostamente mais vantajoso ao trabalhador, em razão da sua natureza e do caráter coletivo, os quais ultrapassam os interesses individualmente considerados. Afirma que a questão jurídica tratada se insere no objeto do Tema 1.046, motivo pelo qual entende ser patente a repercussão geral da controvérsia sobre “validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente” (Tema n.º 1.046). 



    (...)



    Afirma que as normas coletivas não podem ser invalidadas somente com base em precedentes do TST contrários à tese adotada pelo Regional, segundo a qual a gratificação semestral possui natureza salarial, não estando vinculada à remuneração. Aponta violação do art. 7.º, XI e XXVI, da Constituição. 



    Ao exame.



    Conforme consignado pela decisão agravada, a parcela “anuênio” foi originalmente instituída por meio de norma regulamentar interna do Banco do Brasil, e, em momento posterior, a sistemática de seu pagamento foi alterada por meio de norma coletiva e suprimida em 1999, motivo pelo qual se entende que o direito encontra-se incorporado ao contrato de trabalho do empregado que percebeu o benefício desde a sua contratação, em 1980, não podendo ser suprimido por norma coletiva, sob pena de ofensa ao art. 468 da CLT e contrariedade à Súmula n.º 51, I, desta Corte. 



    Nesse sentido, seguem os precedentes desta Corte: ARR-1100-21.2008.5.04.0471, Data de Julgamento: 23/5/2018, Relator: Ministro Alexandre de Souza Agra Belmonte, 3.ª Turma, Data de Publicação: DEJT 25/5/2018; RR-39-90.2010.5.04.0751, Data de Julgamento: 23/5/2018, Relatora: Ministra Delaíde Miranda Arantes, 2.ª Turma, Data de Publicação: DEJT 25/5/2018; RR-1467-46.2010.5.09.0015, Data de Julgamento: 21/2/2018, Relator: Ministro Cláudio Mascarenhas Brandão, 7.ª Turma, Data de Publicação: DEJT 2/3/2018; RR-6177-34.2011.5.12.0034, Data de Julgamento: 22/11/2017, Relator: Ministro Douglas Alencar Rodrigues, 5.ª Turma, Data de Publicação: DEJT 1.º/12/2017; RR-145-45.2010.5.04.0721, Data de Julgamento: 22/11/2017, Relator: Ministro Hugo Carlos Scheuermann, 1.ª Turma, Data de Publicação: DEJT 24/11/2017.



     Assim, estando a decisão regional em consonância com a Súmula n.º 51, I, do TST e com a jurisprudência sedimentada desta Corte, a revisão ora pretendida encontra-se obstada pela Súmula n.º 333 do TST. 



    Afasta-se a alegação de afronta aos preceitos legais e constitucionais invocados. 



    Por outro lado, a discussão dos autos não guarda relação com a matéria constitucional debatida no Tema 1.046 da Repercussão Geral. 



    Isso porque, in casu, não houve nem mesmo análise da validade ou não da norma coletiva do banco. O cerne da questão é outro. O que se discutiu foi a incorporação ao patrimônio jurídico do empregado de cláusulas regulamentares favoráveis, à luz do art. 468 da CLT.



     Por essa razão, na medida em que o debate travado nos autos foge da ratio contida no Tema 1.046 da Repercussão Geral. 



    Nego provimento.” 



    Verifica-se, portanto, que o Tribunal de origem, à luz da norma inserta no art. 468 da CLT e de cláusulas contratuais, decidiu que a parcela “anuênio” foi originalmente instituída por meio de norma regulamentar interna do Banco do Brasil, razão pela qual não pode ser suprimida por norma coletiva, por se encontrar incorporada ao contrato de trabalho do empregado desde a sua contratação, em 1980. 



    Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas e do Acordo Coletivo de Trabalho. Incidem, no caso, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário).



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E TRABALHO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE: SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACORDO COLETIVO DE TRABALHO: INVALIDADE DAS DISPOSIÇÕES. NATUREZA SALARIAL DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO: SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.110.023-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2018 – grifo nosso)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do trabalho. Pagamento de anuênios. Supressão. Normas regulamentares internas. Acordo coletivo de trabalho. Cláusulas. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise do conjunto fático-probatório dos autos ou das cláusulas do acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF.



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve fixação prévia de honorários advocatícios na causa.” (ARE 1.055.350-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 22/9/2017)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Trabalho. 3. Pagamento de anuênios. Supressão. Normas regulamentares internas. Acordo coletivo de trabalho. Cláusulas. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.077.361-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/3/2018)



    “DIREITO TRABALHO. ACORDO COLETIVO. SUPRESSÃO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIOS). INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DE ACORDO COLETIVO. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA Nº 454/STF. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE APLICA 543-B DO CPC. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, II E XXXVI, E 7º, XXVI E XXIX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 1.058.016-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 7/11/2017) 



    No mesmo sentido, figurando como recorrente o Banco do Brasil em situação idêntica à destes autos, vejam-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas, já transitadas em julgado: ARE 1.312.787, Rel. Min. EDSON FACHIN DJe de 6/8/2021; ARE 1.355.265, Rel. Min. PRESIDENTE – Luiz Fux, DJe de 18/11/2021; ARE 1.353.431, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 16/11/2021; e ARE 177.361, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 24/10/2017.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de abril de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente